Tribunal: TJPA
Processo: 0801792-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801792-91.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO TRIPARTITE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. NO MÉRITO.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3- No mérito, entendo que deve ser mantida a decisão interlocutória que reconheceu ser devido o fornecimento de medicamento, sobretudo diante da ponderação entre o direito à saúde com os demais princípios constitucionais que lhe são contrapostos, não podendo normas de hierarquia inferior prevalecerem em relação ao direito constitucional à saúde e à vida.

4-
Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE
EFEITO
SUSPENSIVO

Nº 0801792-91.2020.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo monocrático da Vara da Comarca de Ipixuna do Pará (Num. 1975250 - Pág. 21 e 22) que, nos autos da Ação Civil Pública com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência nº 0800021-70.2019.8.14.0111 interposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela antecipada requerida na inicial.

No 1º grau de jurisdição foi proposta pelo Ministério Público em desfavor do Estado do Pará e do Município de Ipixuna do Pará ação civil pública, objetivando tratamento médico a Darlan Santos Chaves de apenas 01 (um) ano e 08 (oito) meses de idade tem alergia a alimentos e medicamentos.

Apreciando o pedido liminar, o juízo de piso deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, defiro a tutela provisória, com fulcro nos arts. 294 e 300, caput, do CPC, com dispensa de caução, por ser a parte economicamente hipossuficiente, não podendo oferecê-la (§ 1º do art. 300 do NCPC), para que os requeridos que providenciem o agendamento e realização dos exames prescritos pelo médico à criança, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cominação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Citem-se os requeridos, por intermédio de seu representante legal, na forma do art. 242 e ss. Do NCPC, para querendo, contestar o presente pedido, no prazo legal, sob pena de confissão e revelia, conforme disposto no art. 344 do citado diploma legal Intimem-se o Município de Ipixuna do Pará e demais requeridos acerca da tutela concedida para seu imediato cumprimento.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com a maior urgência, em regime de plantão, se for o caso, servindo essa como Ofício/Mandado.

Ipixuna do Pará, segunda-feira, 16 de dezembro 2019.

Breno Melo da Costa Braga

Juiz de Direito Titular da comarca de Aurora do Pará,

respondendo pela comarca de Ipixuna do Pará”

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 2807074 - Pág. 1 a 13), aduzindo que a decisão atacada merece ser reformada, pontuando para tanto a sua ilegitimidade passiva.

Ademais, ressaltou do modelo brasileiro de saúde pública previsto na Constituição Federal de 1988 e da inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato. políticas públicas. Comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde.

Requereu ao final, a sustação imediata dos efeitos da decisão atacada e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos autorizadores. (Num. 2816093 - Pág. 1 a 4).

Conforme petição (Num. 3292494 - Pág. 1), o agravado declarou-se ciente do despacho, porém, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso. (Num. 3337774 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Da mesma forma, saliento ainda que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da deciso atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do recurso, em análise consiste em verificar se correta a decisão interlocutória que determinou ao Estado do Pará que garantisse o tratamento médico ao infante Darlan Santos Chaves de apenas 01 (um) ano e 08 (oito) meses de idade tem alergia a alimentos e medicamentos.

Havendo preliminar, passo a analisá-la:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ:

O Estado do Pará em seu recurso, pontuou que a legitimidade para o tratamento solicitado seria do Município de Castanhal, ocorre, todavia que, compre destacar que o sistema de saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF),
sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação
.

Neste caso, é dada a faculdade de escolha do polo passivo da demanda, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes federados em prestar a saúde adequada, o que impõe a rejeição das preliminares, dada a competência residual da Justiça Comum Estadual.

Nesse sentido, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015. Tema de Repercussão Geral nº 793)

Inclusive mais uma vez o Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando o seguinte trecho de sua manifestação:

“(...) Como se depreende, o Ente Estatal possui legitimidade passiva solidária para figurar no polo passivo da demanda, desse modo, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Pará não merece prosperar.”

Desta forma, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, e assim, a Justiça estadual é competente para apreciar a demanda.

Rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

O cerne do recurso cinge-se à reforma da decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada pleiteada na inicial, sustentando que os custos do tratamento deveriam ser suportados pela Municipalidade.

Inicialmente destaca-se que a Constituição da República assegura a saúde como direito fundamental, elencando-a como direito social (art. 6º). E a saúde um direito público subjetivo, indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo ainda decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido e respeitado para que tenha efetividade.

Destaca-se que a Constituição Federal assegura o direito à saúde para todos, independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (CR, art. 196), nesse sentido:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Corroborando esse entendimento, o STF já decidiu: (RE 19592/RS, STF, Segunda Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, por unanimidade, DJ 31.03.2000).

É extremamente importante registrar, ainda, que "
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. Distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes. O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
." (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

No mesmo caminho o Ministro Celso de Mello pontuou que (STA 175-AgR/CE, Informativo do STF nº 582), “
O alto significado social e o irrecusável valor constitucional de que se reveste o direito à saúde não podem ser menosprezados pelo Estado, sob pena de grave e injusta frustração de um inafastável compromisso constitucional, que tem, no aparelho estatal, o seu precípuo destinatário. O objetivo perseguido pelo legislador constituinte, em tema de proteção ao direito à saúde, traduz meta cuja não-realização qualificar-se-á como uma censurável situação de inconstitucionalidade por omissão imputável ao Poder Público, ainda mais se se tiver presente que a Lei Fundamental da República delineou, nessa matéria, um nítido programa a ser (necessariamente) implementado mediante adoção de políticas públicas consequentes e responsáveis. (...) Isso significa que a intervenção jurisdicional, justificada pela ocorrência de arbitrária recusa governamental em conferir significação real ao direito à saúde, tornar-se-á plenamente legítima (sem qualquer ofensa, portanto, ao postulado da separação de poderes), sempre que se impuser, nesse processo de ponderação de interesses e de valores em conflito, a necessidade de fazer prevalecer a decisão política fundamental que o legislador constituinte adotou em tema de respeito e de proteção ao direito à saúde. (...) Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue no plano de nossa organização federativa
.”

É preciso destacar, ainda, que o dever estatal de atribuir efetividade aos direitos fundamentais, de índole social, qualifica-se como expressiva limitação à discricionariedade administrativa.

Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

Afinal, ponderou o eminente Ministro aposentado do STF Joaquim Barbosa que "Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o art. 196 da Constituição de 1988 traga norma de caráter programático, o Município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento médico adequado, é dever solidário da União, do Estado e do Município providenciá-lo." (STF, AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-2012.)

Portanto, demonstrado está o acerto da decisão interlocutória hostilizada ao garantir a prestação do serviço público de saúde necessário para a saúde do infante, a qual comprovou a necessidade de se submeter a tratamento médico.

O direito à saúde decorre do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, Constituição Federal), daí porque se o Executivo não cumpre o dever que a Carta Magna lhe impõe, é evidente que o Poder Judiciário deverá intervir a fim de resguardar o direito à vida, sem que isso possa abalar o princípio da separação de poderes, visto que a omissão verificada tem um indisfarçável traço de ilegalidade, malferindo, sobretudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a respeito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - RE: 832155 AL, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 02/12/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-245 DIVULG 12-12-2014 PUBLIC 15-12-2014)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - RE: 829592 RN, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-189 DIVULG 26-09-2014 PUBLIC 29-09-2014)

Portanto, observo que não merece qualquer reprimenda a decisão atacada, devendo ser mantida em sua integralidade.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA O PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua totalidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/08/2020